Tribunal: TJES
Processo: 5009679-58.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009679-58.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA DE MATTOS DIAS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5009679-58.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
MARTA DE MATTOS DIAS DA SILVA

RECORRIDOS:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Marta de Mattos Dias da Silva contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A lide teve origem no falecimento do marido da autora, Carlos Wander da Silva, que possuía contrato de financiamento de veículo com o Banco Bradesco Financiamentos S.A., protegido por um seguro prestamista da Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A. A autora alegou que, após o óbito em maio de 2022, tentou acionar o seguro para quitar o saldo devedor, mas as empresas impuseram barreiras burocráticas excessivas, como a exigência de alvará judicial, o que a obrigou a pagar duas parcelas do financiamento mesmo após o sinistro para evitar a busca e apreensão do bem.

A sentença de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco Financiamentos S.A., extinguindo o processo em relação a ele. No que tange à seguradora Cardif, o juízo a condenou a liberar o seguro prestamista para quitar o saldo devedor e a restituir em dobro os valores das parcelas pagas indevidamente pela viúva, totalizando R$ 3.197,72. Contudo, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a situação configurou apenas um descumprimento contratual e mero aborrecimento do cotidiano.

Em suas razões recursais, a recorrente busca a reforma da decisão para que seja reconhecida a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do Banco Bradesco Financiamentos S.A., argumentando que ele participou ativamente da cadeia de consumo como estipulante e credor. Além disso, pleiteia a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, sustentando que a demora de mais de dois anos para a solução do problema, o descaso das instituições e a necessidade de ajuizar uma ação judicial configuram dano extrapatrimonial indenizável, aplicando-se a teoria do desvio produtivo do consumidor.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central deste recurso reside em dois pontos fundamentais: a responsabilidade do banco que financia o veículo e estipula o seguro, e a caracterização do dano moral diante da demora excessiva e das exigências desproporcionais para a liquidação de um sinistro óbvio.

Quanto à
legitimidade passiva do Banco Bradesco Financiamentos
S.A., entendo que a sentença merece ser reformada. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente por danos ao consumidor (art. 25, §1º, CDC). Aqui, o banco não foi mero terceiro: atuou como estipulante do seguro vinculado ao financiamento e principal beneficiário da apólice.

Ademais, os documentos trazidos pela própria seguradora em sua defesa (IDs 15680242 e 15680243) revelam um fato crucial:
a seguradora Cardif efetuou o pagamento do sinistro e das parcelas pagas pela viúva diretamente ao Banco Bradesco Financiamentos S.A. ainda em agosto de 2022.
Se
o banco recebeu o valor da seguradora para quitar o contrato e reembolsar as parcelas, mas permaneceu cobrando a autora ou não deu baixa no gravame do veículo, sua responsabilidade é direta e evidente.

No tocante ao
dano moral
, a análise deve ser aprofundada. Estamos diante de uma consumidora viúva que, em um momento de fragilidade emocional após a perda do cônjuge, viu-se obrigada a travar uma batalha administrativa de mais de dois anos para ver cumprido um contrato de seguro que foi pago justamente para garantir tranquilidade em caso de morte.

Aplica-se aqui a teoria do desvio produtivo do consumidor. A autora foi privada de seu tempo vital e obrigada a desviar suas energias de atividades produtivas e pessoais para resolver um problema criado exclusivamente pela ineficiência e burocracia das rés. O desgaste emocional de ter que pagar parcelas de um carro que já deveria estar quitado, sob pena de perder o bem, enquanto lidava com o luto, é fator que agrava o dano.

Quanto ao valor da indenização, ele deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a capacidade econômica das rés (instituições financeiras de grande porte) e o caráter pedagógico da medida, para desencorajar a reiteração de condutas semelhantes. Diante das peculiaridades do caso — especialmente a demora de mais de dois anos e a solidariedade agora reconhecida —, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau nos seguintes termos:

DECLARAR
que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
é parte legítima e responde solidariamente com a seguradora Cardif por todas as obrigações impostas nesta lide.

CONDENAR
solidariamente as rés ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, valor que deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic a partir desta data (arbitramento), nos termos da Lei nº 14.905/2024.

CONDENAR
solidariamente as rés
à restituição em dobro das parcelas pagas indevidamente, no valor de
R$ 3.197,72 (três mil, cento e noventa e sete reais e setenta e dois centavos)
, devendo incidir a taxa Selic desde cada desembolso.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recurso da parte autora foi provido, conforme regra do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)